Tribunal: STF
Processo: RHC 53793
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
- Habeas corpus. - Réu que não satisfaz os requisitos legais estabelecidos no art. 594 do Código de Processo Penal, na redação da L. 5.941, de 22.11.1973, para a concessão de benefício de aguardar em liberdade o julgamento da apelação. 
- Recurso não provido.